Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
1. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas quando os policiais flagram o agente procedendo à troca furtiva de objetos em via pública, com apreensão de dinheiro e drogas, contando inclusive com a confissão judicial do acusado, que confirmou a venda de uma porção de crack por dez reais.
2. Recurso conhecido e desprovido.